Tribunal: STF
Processo: EP 216
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de MARCELO COSTA CÂMARA, julgada parcialmente procedente, para condenar o réu como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e fixar a pena em 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo.
A defesa requereu autorização de visita (eDoc. 753) e de visita íntima (eDoc. 747).
Remetidos os autos à Procuradoria-Geral da República, este manifestou-se no sentido de que o apenado fosse intimado a juntar aos autos a documentação comprobatória do vínculo conjugal, bem como requereu a expedição de ofício ao Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília para certificar o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução nº 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP).
Em atenção à cota do Ministério Público Federal, a defesa de MARCELO COSTA CÂMARA apresentou petição acompanhada da certidão de casamento civil respectiva, visando comprovar de modo inequívoco o vínculo conjugal e viabilizar o deferimento das visitas solicitadas

Em 13 de maio de 2026, proferi decisão deferindo o pedido de visitação, fixando cronograma de visitas entre 16 de maio e 6 de junho de 2026, às quartas-feiras e aos sábados, fundamentando-se, contudo, nas regras operacionais e administrativas do 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal e nos termos da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, normas que regulam o Sistema Penitenciário Civil do Distrito Federal.
A defesa peticionou nos autos alegando a ocorrência de equívoco, uma vez que o sentenciado se encontra efetivamente custodiado no Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB), unidade militar regida por regulamento interno próprio e autônomo, cujas regras de visitação divergem daquelas aplicadas ao sistema penitenciário civil. Diante disso, requereu a retificação da decisão para que os dias e horários de visitação passem a observar as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE), mantendo-se a autorização dos visitantes.
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional. A manutenção do cronograma de visitas anteriormente estabelecido para as quartas-feiras e sábados mostra-se incompatível com a rotina interna e operacional do Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, cujas diretrizes administrativas fixam a visitação ordinária às terças-feiras, quintas-feiras e domingos, preferencialmente no período vespertino.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 

(i) AUTORIZO a realização de visita ao custodiado MARCELO COSTA CÂMARA, pelas pessoas abaixo relacionadas, no turno vespertino:
                • Domingo, dia 24 de maio de 2026: Cristiano Marques de Mesquita, CPF nº 753.995.714-04;

                • Terça-feira, dia 26 de maio de 2026: Jossandro da Silva, CPF nº 679.247.000-72;
                • Quinta-feira, dia 28 de maio de 2026: Luis Sergio da Costa Souto, CPF nº 120.316.728-86;
                • Domingo, dia 31 de maio de 2026: Marcus Antonio Machado Ibiapina, CPF nº 408.489.062-49;
                • Terça-feira, dia 2 de junho de 2026: Paulo Edson Santa Barba, CPF nº 136.924.048-16;
                • Quinta-feira, dia 4 de junho de 2026: Vladimir Alves Ferraz, CPF nº 634.142.010-20.
(ii) DETERMINO a expedição de ofício ao Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, com cópia desta decisão, para que informe a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 5 (cinco) dias, se o sentenciado apresenta conduta carcerária regular e se a unidade militar dispõe de condições estruturais e operacionais adequadas para a realização de visita íntima, nos termos da Resolução nº 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP).
Ciência ao 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, baixa de eventuais registros de cumprimento da decisão retificada.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, por todos os meios.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente